Tribunal: TJDFT
Processo: 0753015-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753015-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO ZAPP AZUBEL AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA, COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS MEDICOS DE P ALEGRE LTDA, ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor ALESSANDRO ZAPP AZUBEL contra decisão de Id 178233261 (origem) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, ajuizada em desfavor da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido antecipação da tutela e determinou a designação de audiência de conciliação, com fundamento no procedimento criado pela Lei no 14.181/21. Em suas razões recursais (Id 54399555), o agravante relata que se encontra em situação de superendividamento, cujas dívidas são compostas por empréstimos consignados, cheque especial e cartões de crédito, não lhe restando saldo positivo a preservar seu mínimo existência, desrespeitando-se, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana. Pondera que, diante da sua grave situação financeira, não tem condições de aguardar o desfecho definitivo da demanda a fim de obter a almejada recuperação financeira. Sustenta que suspender a cobrança das parcelas mensais é medida justa a permitir o equilíbrio do litígio, permitindo a sobrevivência digna do agravante. Ao final, requer que o recurso seja recebido no efeito suspensivo e pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do pagamento da dívida, bem como para que seu nome não seja lançado em cadastros restritivos de crédito. Subsidiariamente, requer a suspensão das cobranças pelo período de 180 dias, conforme permite o §4o do artigo 104-B do CDC ou, ainda, que o desconto seja limitado a 40% sobre sua renda líquida, com fulcro no disposto na Lei no 14.431/22. Sem preparo, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente (Id 178233261, origem). É o relatório. DECIDO. Sobre o tema, ressalto que, a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela recursal vindicada. Isso porque, na hipótese em julgamento, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que a Lei no 14.181/21, que trata sobre o superendividamento, estabelece um rito especial, cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. Observa-se, pela interpretação sistemática da Lei no 14.181/2021, que a primeira fase do rito nela previsto não seria de natureza contenciosa, de maneira que eventual antecipação dos efeitos da tutela deverá ser objeto de análise apenas caso reste infrutífera a conciliação nela prevista. Assim, designada audiência de conciliação nos autos do processo originário, em atenção aos objetivos da Lei no 14.181/2021, entendo prudente viabilizar a realização de acordo entre as partes antes de determinar eventual suspensão ou limitação de descontos nos rendimentos do agravante. Neste cenário, também, infere-se pela impossibilidade da concessão do efeito suspensivo requerido, pois, na realidade, resultaria em óbice para os procedimentos já em andamento e que estão de acordo com a Lei no 14.181/21. Neste contexto, conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada, restando ausentes, portanto, os elementos autorizadores da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora